Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717359-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DE BRITO SOARES AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA DE BRITO SOARES, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID n° 157890758): “ALESSANDRA DE BRITO SOARES formulou pedido de tutela de urgência em caráter liminar, afirmando ser dependente beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré. Era portadora de obesidade mórbida e realizou a cirurgia de gastroplastia. Após o procedimento, perdeu aproximadamente 52 Kg (cinquenta e dois quilogramas), o que ocasionou excesso de pele e a necessidade de sua remoção e construção corporal. A ré negou cobertura afirmando não possuir previsão contratual e não estar discriminado no rol da ANS, considerando como procedimento estético. Reputando abusiva e despropositada a negativa da ré, requer antecipação da tutela para que seja a requerida compelida a autorizar e custear o procedimento descrito no relatório do médico cirurgião, em hospital credenciado da ré, qual seja: reconstrução mamária com retalho muscular oi mio cutâneo-lateral; reconstrução da mama com prótese e/ou expansor; correção cirúrgica da assimetria mamária; reconstrução da parede torácica com retalhos cutâneos; reconstrução de mama pacote sem hm; OPME: implantes mamários – texturizado, volumes 265, 280, 305, perfil hi. Requer, ao final, a confirmação da tutela antecipada e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) É o relatório. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à autora. Cadastre-se. Consoante a regra do artigo 300, do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência está condicionado à existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os fundamentos expostos na petição inicial, não se vislumbra o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar a concessão da medida antes do aperfeiçoamento da relação processual. Com efeito, a cirurgia de reconstrução pós-bariátrica, com vistas à reconstrução de mamas, não se reveste de caráter meramente estético, mas configura tratamento necessário e complementar de pacientes com quadro de obesidade mórbida, constituindo-se em cirurgia reparadora. Contudo, o relatório médico apresentado pela autora não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela. Houve afetação do Tema Repetitivo 1.069 pelo STJ, cuja questão submetida a julgamento é a “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” A Corte Superior determinou “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos”. Assim, antes de determinar a citação da ré, mantenha-se o feito suspenso.” Irresignada, a agravante sustenta estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar requerida na origem. Nesse sentido, alega ser “(...) ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento de obesidade mórbida, observando-se os requisitos previstos nas normas da ANS e CFM. (...)”. Relata que a cirurgia plástica pós-obesidade mórbida resseca os excessos dermogordurosos e melhora o contorno corporal, melhoram a autoestima e diminuem os problemas relacionados à saúde dos pacientes; e que não existem outros tratamentos no rol da ANS para o tratamento para a remoção de pele por excesso de flacidez decorrente da perda ponderal de peso. Defende que a cirurgia reparadora é fundamental para a recuperação integral da saúde do usuário acometido de obesidade mórbida. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja deferida a liminar pleiteada na origem e determinada a realização imediata dos procedimentos pleiteados na Inicial. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito da parte autora, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a veracidade dos fatos alegados em relação à ausência de outros procedimentos no rol da ANS para o tratamento para a remoção de pele por excesso de flacidez decorrente da perda ponderal de peso, sua efetiva urgência/emergência não foi comprovada de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Nesse contexto, afere-se dos autos que a seguradora negou a intervenção cirúrgica, especificando que “(...) identificou divergências em relação aos procedimentos: 2 x 30602262 - RECONSTRUCAO DA MAMA COM PROTESE E OU EXPANSOR RECUSADO (...)” e que “(...) Não há caráter funcional a ser restituído com o procedimento solicitado (ou seja, o mesmo não visa à recuperação de órgão ou função) (...)”. Ademais, os relatórios médicos (ID n° 157830492 e 157830494) apresentados pela própria autora/agravante não apontam a existência de gravidade nos sintomas relatados ou de urgência para a realização dos procedimentos pleiteados. Dessa forma, conforme explicitado pelo MM. Juízo a quo: “(...) o relatório médico apresentado pela autora não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. (...)”. Portanto, afastado o caráter emergencial do tratamento médico prescrito, afasta-se a probabilidade do direito da autora, não merecendo reparo a r. decisão agravada, uma vez que ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência na origem. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636274, 07259251920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PARA RETIRADA DE PELE. PÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora, em que requer seja a ré compelida a autorizar a realização das cirurgias reparadoras (pós-bariátrica). 1.1. A agravante requer que seja deferida a liminar da tutela de urgência para autorizar os procedimentos médico pleiteados, tudo conforme o relatório médico. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida integralmente. Alega que as provas anexadas aos autos principais demonstram claramente a necessidade da agravante em realizar a cirurgia que é desdobramento do tratamento para a obesidade mórbida, demonstrado, ainda que há risco grave à sua saúde e que, esperar o trâmite da marcha processual, poderia causar danos irreparáveis à sua saúde. 2. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 2.1. O laudo apresentado pela agravante não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. 2.2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. 2.3. Jurisprudência desta Corte: "(...) 3. Ausente a demonstração do perigo de dano, incabível a concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, especialmente quando não há indicação médica de urgência nos relatórios médicos. 4. Recurso conhecido e desprovido." (07120853920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/10/2022). 3. Agravo improvido. (Acórdão 1675164, 07325861420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente a comprovação do risco de dano na origem, afasta-se a probabilidade do direito da agravante, de forma que o indeferimento da tutela recursal ora pleiteada é a medida que se mostra mais adequada. Frise-se, ademais, que a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada gera o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que seu deferimento esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora